Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701671-10.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAIRO ESPINOLA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Após o julgamento de apelação por esta 1a Turma Criminal, foi noticiado que o réu faleceu (ID 45498695). A defesa e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pela declaração de extinção da punibilidade (ID's 45706022 e 45842937). Julgo extinta a punibilidade em razão do óbito do réu, conforme previsão do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR